Tribunal: TJDFT
Processo: 0726025-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO PAGA ANTERIORMENTE. CREDOR PUTATIVO. EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização securitária e dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve negligência da seguradora ao pagar a indenização securitária a apenas uma das filhas do segurado, de modo a ensejar o pagamento à apelante, e se há direito à indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A seguradora comprovou ter efetuado o pagamento da indenização de boa-fé, conforme acordo homologado judicialmente, não havendo elementos que indicassem a existência de outros beneficiários à época do pagamento.
4. A certidão de óbito do segurado não mencionava a existência de outros filhos, e a primeira ação judicial foi ajuizada quatro anos após o sinistro, sem que outros herdeiros se habilitassem.
5. A teoria da aparência valida o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo, conforme art. 309 do Código Civil.
6. A apelante pode pleitear sua parte da indenização em face da herdeira que recebeu a totalidade do seguro, sob pena de enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O pagamento de indenização securitária realizado de boa-fé a credor putativo é válido, ainda que posteriormente se comprove a existência de outros herdeiros."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 309.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1265303, 0726917-79.2019.8.07.0001, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 15/07/2020, DJe 28/07/2020.